Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017457-50.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO
PACIENTE: MARCOS PAULO ALBIERE
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o feito veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em descumprimento à decisão de id. 54875976.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.